Tribunal: TJES
Processo: 5013169-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013169-67.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: VITORIA FORROS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERN
O.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
INADMISSÃO RECURSAL. JUÍZO MONOCRÁTICO.
CABIMENTO
. INOBSERVÂNCIA.
Interesse recursal.
Decisão monocrática mantida.
RECURSO
CONHECIDO E
desprovido
.

i.

A
o analisar a recorribilidade das decisões interlocutórias, o
C. STJ
, no REsp 1696396 (Tema 988), fixou a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

II. O
provimento
objeto do agravo de instrumento
limitou-se a
retirar o segredo de justiça anotado pela parte e impor multa por litigância de má-fé em razão de ser conduta reiterada adotada por advogados das instituições financeiras em processos de mesma classe, visando aparentemente impedir a ciência prévia d
a
ré sobre a existência da
s
aç
ões de busca e apreensão
.

I
I
I.
Tais matérias,
além de não elencada
s
em nenhum dos incisos do artigo 1.015, do CPC/15, não denota
m
urgência, tampouco inutilidade do julgamento da
s
quest
ões
no recurso de apelação, nos termos viabilizados pelo artigo 1.009, §1º, do CPC/15.

I
V
.
Recurso
conhecido e
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5013169-67.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVAD
O
:

VITORIA FORROS LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se
de recurso de agravo de instrumento interposto p
or
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
em face de decisão
proferida em ação de busca e apreensão, cujo
decisum

retirou o segredo de justiça do feito e
aplico
u

em seu desfavor
multa
por litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da justiça
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, sustentou que “
para que a parte seja responsabilizada pela má-conduta no processo, o dolo e a culpa têm que ser evidentes, não podendo ser presumidos, ou seja, para que seja caracterizada a má-fé e o ato atentatório à justiça, é necessária a existência do dolo, deve haver a intenção em se praticar algo indevido, irregular
”,
bem como que
“ao contrário do alegado pelo magistrado singular, o cadastro dos autos em segredo de justiça não tem como objetivo ‘esconder’ o processo, a pretexto de maior êxito no cumprimento da medida liminar pedida, tampouco agiu a parte autora com má-fé, pois o segredo de justiça não impede ou embaraça o seu acesso pelas partes cadastradas no processo, mas somente a terceiros”.

E
m decisão monocrática
(Id. 6534704)
deixei de conhecer do presente recurso, tendo sido objeto de agravo interno
(Id. 6731438)
.

Em sua razões de agravo interno a instituição bancária aduz, em suma, que
“
a decisão resta equivocada, porquanto se verifica a existência de conteúdo decisório subjacente que impôs ao autor multa pelo requerimento de segredo de justiça, abrindo assim, a possibilidade de interposição de recurso, visto que o provimento judicial representa, na verdade, ato decisório capaz de limitar direitos da parte recorrente”.

Contrarrazões apresentadas.

De pronto, adianto que o compulsar dos autos não corrobora a pretensão recursal.

O
cotejo do teor do
decisum
combatido junto ao
rol de hipóteses de cabimento apresentado no artigo 1015 do CPC faz concluir pela inobservância do
requisito intrínseco de admissibilidade
cabimento
.

O
diploma processual

civil vigente
conferiu nova disciplina recursal às decisões interlocutórias de modo amplo, tendo
extingui
do
o agravo retido, prev
isto
a não preclusão das questões não agraváveis resolvidas na fase de conhecimento
e
afast
ad
o a lógica d
o CPC/1973 de
recorribilidade geral e imediata,
aproximando-se, em alguma medida, da sistemática do CPC/1939, cabendo respeitar a referida escolha político-legislativa.

Na oportunidade, válidas as palavras doutrinárias de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, ao destacar que há “
decisões interlocutórias de suma importância no procedimento que não serão recorríveis por agravo de instrumento: decisão que determina a emenda da petição inicial; decisão sobre competência absoluta ou relativa;
decisões sobre prova,
salvo na hipótese de exibição de coisa ou documento (art. 1.015, VI, do Novo CPC) e na redistribuição do ônus probatório (art. 1.015, XI, do Novo CPC); decisão que indefere negócio jurídico processual proposto pelas partes; decisão que quebra o sigilo bancário da parte etc”.
(
in
Manual de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2016, p. 1.560).

Prossegue o ilustre jurista afirmando que
“a
s decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de
agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis
, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso”

(Manual de Direito Proc. Civil, vol. único, Daniel Amorim, 2016, p
ágina 2127
).

Ademais
, ao analisar a recorribilidade das decisões interlocutórias, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1696396 (Tema 988), fixou a tese de que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Pois bem. Feitas tais considerações, o
compulsar do
feito de origem revela que
o provimento
objeto do agravo de instrumento interposto
limitou-se a
retirar o segredo de justiça anotado pela parte e impor multa por litigância de má-fé em razão de ser conduta reiterada adotada por advogados das instituições financeiras em processos de mesma classe, visando aparentemente impedir a ciência prévia d
a
ré sobre a existência da
s
aç
ões de busca e apreensão
.

Tais matérias,
além de não elencada
s
em nenhum dos incisos do artigo 1.015, do CPC/15, não denota
m
urgência, tampouco inutilidade do julgamento da
s
quest
ões
no recurso de apelação, nos termos viabilizados pelo artigo 1.009, §1º, do CPC/15.

E
xatamente nestes moldes trago à baila a jurisprudência desta Corte em casos
análogos
ao presente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONDENA A PARTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos, que se caracteriza como condenação por litigância de má-fé. 2. Inaplicável a tese da taxatividade mitigada firmada pelo c. STJ em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo esta a hipótese em análise. A matéria afeta à condenação por litigância de má-fé não se sujeita à preclusão, de forma que deverá ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3. Recurso não conhecido.
(TJES, Agravo de instrumento n.
5003264-38.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,
Relatora Desa. JANETE VARGAS SIMOES, Data: 19.10.2023)

N
a mesma esteira segue a jurisprudência de outras Cortes, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONDENA A PARTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a condenação por litigância de má-fé. 2. Inaplicável a tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo esta a hipótese em análise. A matéria afeta à condenação por litigância de má-fé não se sujeita à preclusão, de forma que deverá ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de instrumento n. 5008005-24.2023.8.08.0000
, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,
Relatora Desa. JANETE VARGAS SIMOES, Data: 11/Dec/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E CONDENAÇÃO DA PARTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO COM RELAÇÃO A ESSAS QUESTÕES - PEDIDO RELATIVO A ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES - CABIMENTO DO AGRAVO - ALIMENTADA PESSOA JOVEM E APTA AO TRABALHO - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS - REJEIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - EXONERAÇÃO DO ALIMENTANTE AO DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS - ACOLHIMENTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ALIMENTANTE.

- O art. 1.015 do CPC prevê um rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento.

- O c. STJ fixou o Tema 988, segundo o qual: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento, quando verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

- Constatada que a matéria recursal - indeferimento de prova e condenação da parte em litigância de má-fé - não se enquadra no art. 1.015 do CPC, tampouco há urgência decorrente de inutilidade do julgamento da questão na apelação, imperioso o não conhecimento do recurso.

- Denota-se possível conhecer de parte do recurso, naquilo que versa sobre pedido liminar de exoneração/revisão de alimentos entre cônjuges.

- Deve ser desprovida a pretensão de majoração dos alimentos formulada pelo ex-cônjuge se ela é pessoa jovem e apta ao trabalho, tendo sido reconhecida como devida, em outro agravo de instrumento interposto pelo alimentante, a exoneração do encargo alimentar. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.068017-5/002, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 03/08/2023, publicação da súmula em 04/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Revisão Contratual. Previdência Privada. DECISÃO que condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Decisão agravada que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Caso que tampouco se submete à aplicação da tese de taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.704.520/MT, porquanto não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual Recurso de Apelação. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2149683-77.2023.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2023; Data de Registro: 29/06/2023)

Aliás, quanto à pretensa manutenção do sigilo, vislumbr
ei e ora corroboro
, ausência de interesse recursal, eis que prejuízo, se houvesse
com sua retirada
, seria apenas em desfavor do
ex adverso.

Assim
,
ratificada a inobservância pelo agravante do
requisito cabimento recursal
e ainda de interesse recursal
, reitero o juízo de inadmissibilidade externado relativamente ao agravo de instrumento manejado, daí porque
nego
provimento
ao
agravo interno
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.